Tribunal: TJSP
Processo: 0011435-13.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu a petição inicial da execução proposta em face do sentenciado, declarando extinta a punibilidade do sentenciado, no tocante a pena de multa, reconhecendo a ausência de interesse de agir, na esfera jurisdicional e da Fazenda Pública, em razão de seu ínfimo valor para execução e caráter antieconômico – Decisão que não comporta reforma - Observação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu a petição inicial da execução proposta em face do sentenciado, declarando extinta a punibilidade do sentenciado, no tocante a pena de multa, reconhecendo a ausência de interesse de agir, na esfera jurisdicional e da Fazenda Pública, em razão de seu ínfimo valor para execução e caráter antieconômico – Decisão que não comporta reforma - Observação de que o reconhecimento da extinção da punibilidade da pena de multa na fase executória não elide os efeitos secundários da decisão condenatória – Decisão mantida – Recurso improvido – (voto n. 42849).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000661390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011435-13.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GABRIEL
VICTOR SANTOS DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o E. Desembargador
Guilherme de Souza Nucci, que declara., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42849
AGRV. No: 0011435-13.2020.8.26.0602
COMARCA : SOROCABA
AGTE....: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGDO....: GABRIEL VICTOR SANTOS DA CRUZ
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Decisão que indeferiu a
petição inicial da execução proposta em face do sentenciado,
declarando extinta a punibilidade do sentenciado, no tocante a
pena de multa, reconhecendo a ausência de interesse de agir, na
esfera jurisdicional e da Fazenda Pública, em razão de seu
ínfimo valor para execução e caráter antieconômico Decisão
que não comporta reforma - Observação de que o
reconhecimento da extinção da punibilidade da pena de multa
na fase executória não elide os efeitos secundários da decisão
condenatória Decisão mantida Recurso improvido (voto n.
42849).
Cuida-se de agravo em execução penal
contra a r. decisão de fls. 19/20 que indeferiu
ação de execução de pena de multa, declarando
extinta a punibilidade do sentenciado, no tocante
a pena de multa imposta, em razão do seu ínfimo
valor para execução e caráter antieconômico, nos
termos do que dispõe o art. 2o, da Lei no
14.272/10, na redação dada pelo art. 17 da Lei no
16.498/17 e Resolução PGE no 21/17.
Sustenta
o
Ministério
Público
o
desacerto da decisão, vez que a ação de execução
foi proposta com fundamento no art. 51 do CP, que,
com a redação alterada pela Lei no 13.964/19,
determina que a multa será cobrada perante o juízo
da execução, e será considerada dívida de valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da
Fazenda Pública. E, com base nos termos da decisão
proferida
nos
autos
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 3150, que atribui ao
parquet a atribuição de executar valores a título
de pena de multa, requer a reforma da decisão,
aventando a inaplicabilidade da Lei Estadual no
16.498/17 e da Resolução PGE 21/17, diante do
caráter penal da multa, mantidos a aplicação dos
princípios da coercibilidade e inevitabilidade
(fls. 01/06).
Contraminuta a fls. 24/27.
Manutenção da decisão às fls. 29/33.
A d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do agravo (fls.
46/48).
É o relatório.
Em que pese entendimentos em sentido
contrário, tenho que não comporta provimento o
recurso interposto.
Cuida-se de agravo em execução penal
contra a r. decisão que declarou extinta a pena de
multa
cumulativamente
imposta
ao
sentenciado,
reconhecendo a ausência de interesse de agir da
esfera jurisdicional e da Fazenda Pública.
Com a modificação do caráter da multa
levada a cabo pela Lei no 9.268/96, o art. 51 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CP passou a ter a seguinte redação: “transitada em
julgado a sentença condenatória, a multa será
considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as
normas da legislação relativa à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.
Firmando
o
entendimento
acima
descrito, dispôs o C. STJ, na Súmula no 521, que:
“A legitimidade para a execução fiscal de multa
pendente
de
pagamento
imposta
em
sentença
condenatória é exclusiva da Fazenda Pública”.
Portanto, e a partir dessa modificação
legislativa a multa penal, embora mantida sua
natureza específica, de caráter punitivo, passou a
ser reconhecida como crédito fazendário não-
tributário,
portanto
reconhecida
também
como
dívida tributária o que, diante dessa cobrança na
forma agora autorizada pela lei, ou seja, execução
própria, não impedia fosse declarada a extinção da
punibilidade do réu, quando condenado de forma
concomitante em pena restritiva de liberdade, e
uma vez esta cumprida, independente do pagamento
da multa.
E nesse sentido, o Col. STJ firmou
posicionamento através de julgamento em recurso
repetitivo, firmando a tese de que...”nos casos em
que haja condenação a pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de
direitos que eventualmente a tenha substituído), o
inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento
da
extinção
da
punibilidade”,
(Recurso Especial Repetitivo n° 1.519.777/SP - Tema 931).
Pois bem.
A
jurisprudência
consolidada,
como
acima especificado, passou a ser questionada, com
decisões em sentido contrário, após o Supremo
Tribunal Federal ter concluído o julgamento da ADI
3150/2004, processo esse em que estava julgamento
de outra ordem, e originado das penas decorrentes
do processo denominado “mensalão” dado que, pelo
elevado valor das multas impostas, questionava-se,
tão só, a competência para a cobrança das multas
impostas pelas sentenças condenatórias daqueles
crimes apurados.
E na decisão proferido pelo STF na ADI
3150/2004, julgada em 13/12/2018, em voto vencedor
do
eminente
Ministro
Luís
Roberto
Barroso,
estabelecido ficou, por maioria, ser do Ministério
Público a legitimidade para a cobrança da multa na
execução penal, no prazo de 90 dias após o
trânsito em julgado da sentença condenatória e na
sua inércia, prorroga-se a competência para a
Fazenda Pública. É de se observar que, agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido o inteiro teor do aresto, a questão
discutida na referida ação de inconstitucionalidade dizia respeito tão-só à
competência para cobrar a pena de multa, nada
sendo debatido com relação à possibilidade de
extinção da punibilidade do condenado quando
cumprida a pena privativa de liberdade ou a pena
restritiva de direitos.
Nesse
passo,
ainda
que
se
tenha
reconhecida a possibilidade da pena de multa ser
cobrada na execução criminal, tendo o legislador
optado por conceituar a pena de multa como dívida
de valor, deve sua execução observar as normas e
regras
estipuladas
na
legislação
tributária,
independente de quem se apresente como titular da
ação, seja o Ministério Público ou a Fazenda
Pública.
Daí porque, e nesse sentido, houve
alteração
apenas
e
tão
somente
quanto
a
jurisprudência consolidada na Súmula 521, do STJ,
posto que afastada, pela decisão do STF, a
competência exclusiva da Fazenda Pública. Tão só.
E prevendo o art. 1o da Lei no
16.498/17
a
possibilidade
de
se
não
propor
execuções fiscais, inclusive desistir das já
ajuizadas, cujo valor não ultrapasse 1.200 UFESPs,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a meu ver, correta a r. decisão que extinguiu a
punibilidade.
É certo que a norma não impede a
cobrança da pena de multa; contudo, se decidir
pelo início de sua execução, quando já há lei
prevendo sua isenção, implica em se dar início à
cobrança de um valor indevido. Daí porque correta
a decisão do d. Magistrado ao indeferir a petição
inicial
da
execução
proposta,
por
falta
do
interesse processual.
Anota-se,
por
fim,
que
o
reconhecimento da extinção da punibilidade da pena
de multa na fase executória por ser ela decorrente
de título executivo aplicado concomitantemente à
execução corporal, mesmo que substituída por
restritivas de direitos, não elide os efeitos
penais secundários da decisão condenatória, como a
formação da reincidência e maus antecedentes, e,
portanto, não se estaria afastando o caráter
punitivo da pena e também não desobriga o
condenado de seu pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Newton Neves
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Execução Penal no 0011435-13.2020.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gabriel Victor Santos da Cruz
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No. 23.588
Agravo em execução. Cobrança da pena de multa
pelo Ministério Público. Decisão que indeferiu a
petição inicial. Valor inferior a 1200 UFESPs.
Montante previsto em Lei Estadual como limite
mínimo para execução fiscal. Irrelevância. A
incidência das normas procedimentais relativas à
fazenda pública não altera a natureza penal da
multa imposta em sentença condenatória. Natureza
penal reconhecida pelo STF em controle abstrato de
constitucionalidade.
Ademais, a norma prevista em Lei Estadual apenas
se refere aos órgãos subordinados ao Procurador
Geral do Estado. Inaplicabilidade ao Ministério
Público, cuja atribuição para execução da multa é
expressamente prevista em Lei Federal a partir do
Pacote Anticrime. Agravo ministerial provido para
determinar o prosseguimento da ação executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese o respeito e admiração que
tenho pelo ilustre relator, Desembargador Newton Neves, divirjo de
seu entendimento
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a decisão de fls. 19/20, proferida em
03/06/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Emerson Tadeu Pires de
Camargo, da Vara do Júri e Execuções Criminais de Sorocaba, que
indeferiu a petição inicial de execução da pena de multa, ajuizada
pelo Ministério Pública em face de GABRIEL VICTOR SANTOS DA
CRUZ, julgando extinta a punibilidade do condenado no tocante à
pena de multa.
Apresentado seu voto, o ilustre relator
entendeu pelo improvimento ao agravo ministerial, aplicando-se o
limite de 1200 UFESPs para as execuções promovidas pelo poder
público.
Entendo, contudo, pela necessária reforma
da decisão atacada.
A questão posta nos presentes autos cinge-
se à possibilidade de limitar a execução da multa penal ao valor
mínimo de 1200 UFESPs, conforme prevê o art. 2a da Lei Estadual
14.272/2010.
Inicialmente, cabe fazer um brevíssimo
escorço quanto ao tratamento jurídico conferido à pena de multa.
Até 1996 a pena de multa não paga
convertia-se em pena de privativa de liberdade, correspondendo
cada dia-multa a um dia de detenção, não podendo ser superior a 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ano. A Lei 9.268/96, então, conferiu nova redação ao art. 51 do
Código Penal, tão somente para evitar a conversão das penas de
multa em privativas de liberdade na hipótese de inadimplemento,
devendo ser executadas, como se dívida fiscal fossem, aplicando-
se as regras pertinentes à dívida ativa fazendária.
Tal
alteração
legislativa, contudo, não
transmudou a natureza jurídica da multa imposta em sentença
penal condenatória, mantendo-se todas as características inerentes
à pena criminal, admitindo-se, exclusivamente, a incidência da
legislação procedimental para fins executivos.
Esse
entendimento
foi
expressamente
adotado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI
3150, relatada pelo Min. Luís Roberto Barroso, o qual destacou em
seu voto ser a pena de multa uma sanção penal prevista na
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLVI, alínea “c“), o que torna
impossível alterar sua natureza jurídica por meio de lei. Concluiu,
então, o Pretório Excelso ser de competência do Ministério Público,
perante a Vara das Execuções Penais, a cobrança da pena de
multa.
Mais recentemente, o Pacote Anticrime
positivou tal entendimento, alterando novamente o art. 51 do
diploma penal, prevendo a cobrança da multa no juízo da execução
penal, mantendo-se a aplicação das normas relativas à fazenda
pública.
Tal apanhado histórico presta-se ao objetivo
de demonstrar que em momento algum a multa imposta em
sentença condenatória perdeu sua natureza de sanção penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo tal qualidade afirmada em controle abstrato de
constitucionalidade pelo Pretório Excelso.
No mesmo sentido tem se manifestado
ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2)
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
CUMPRIDA.
PENA
DE
MULTA
INADIMPLIDA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
CONSTITUCIONAL
SOBRE O TEMA FIXADA PELO COL.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF NO
JULGAMENTO
DA
ADI
N.
3150/DF.
SUPERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
POR
ESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA -
RESP
N.
1.519.777/SP.
3)
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
princípio da colegialidade em razão do
julgamento monocrático do recurso especial.
Isso porque, nos termos da Súmula n. 568
desta Corte, "o relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do
tema".
2. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar
a ADI n. 3.150/DF, declarou que a Lei n.
9.268/1996, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o
caráter de sanção penal, que lhe é inerente
por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal - CF. 2.1. A Terceira Seção desta
Corte já se manifestou no sentido de que,
fixada
a
interpretação
constitucional
sobre o tema pelo col. Supremo Tribunal
Federal,
no
exercício
de
controle
concentrado, impõe-se a superação da
jurisprudência
desta
Corte
Superior.
Precedentes.
3.
Agravo
regimental
desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1862056/SP, 5a T., rel. Joel Ilan Paciornik, j.
em 16/06/2020, grifamos)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA
DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
INVIABILIDADE.
NECESSÁRIA
SUPERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP N.
1.519.777/SP
(REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA). CARÁTER DE SANÇÃO
CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA
ADI
N.
3.150/DF
(DJE
6/8/2019).
JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do
preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da
Constituição Federal, a multa, ao lado da
privação de liberdade e de outras restrições -
perda de bens, prestação social alternativa e
suspensão ou interdição de direitos -, é
espécie de pena aplicável em retribuição e
em prevenção à prática de crimes.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior já
atestou que: o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI n. 3.150/DF, ocorrido em
13/12/2018, firmou o entendimento de que "a
Lei n. 9.268/1996, ao considerar a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penal como dívida de valor, não retirou dela
o caráter de sanção criminal que lhe é
inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da CF.
Como consequência, por ser uma sanção
criminal, a legitimação prioritária para a
execução da multa penal é do Ministério
Público perante a Vara de Execuções
Penais" (CC n. 165.809/PR, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe
23/8/2019).
3. As razões colacionadas pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo estão em conformidade
com o novo entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI n. 3.150/DF, motivo pelo qual devem ser
mantidas.
4.
O
entendimento
proferido
pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento
da ADI 3.150/DF, firmou a compreensão
de que a Lei n. 9.268/96, ao considerar a
multa penal como dívida de valor, não
retirou dela o caráter de sanção criminal
que lhe é inerente por força do art. 5o,
XLVI, c, da Constituição da República, não
havendo falar em extinção da punibilidade,
independente de seu pagamento (AgRg no
HC n. 546.273/SP, Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe 27/2/2020).
5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg
no REsp 1839693/SP, 6a T., rel. Sebastião
Reis Júnior, j. em 26/05/2020, grifamos)
Portanto, ao se entender que a execução da
pena de multa deve ser limitada pelo valor máximo previsto em Lei
Estadual para a cobrança das dívidas fazendária, estar-se-ia a
ignorar decisão proferida pela Suprema Corte em processo objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de controle de constitucionalidade.
Há, ainda, uma segunda razão pela qual
tenho por inaplicável o disposto na Lei Estadual 14.272/10.
Leia-se o art. 2o, caput:
Art. 2o - Os critérios para ajuizamento ou
desistência de ações, inclusive execução
fiscal, serão determinados exclusivamente
em resolução do Procurador Geral do
Estado, até o limite por débito indicado
no “caput” do artigo 1o desta lei, em razão
da sua natureza ou peculiaridade.
Ora, as determinações contidas em referido
diploma legal referem-se, unicamente, aos órgãos subordinados ao
Procurador Geral do Estado, não sendo este o caso do Ministério
Público, cujo chefe institucional é o Procurador Geral de Justiça. O
primeiro, portanto, não exerce qualquer atribuição sobre os
membros do parquet, cuja competência para execução da pena de
multa é, a partir da entrada em vigor do Pacote Anticrime,
indiscutivelmente, prevista em Lei Federal.
Em
suma,
entendo
por
inaplicável
a
limitação de 1200 UFESPs para a execução a pena de multa
imposta em sentença condenatória.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo ministerial para cassar a decisão recorrida e
determinar o prosseguimento da ação executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
1218BA01
8
15
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
12A652DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0011435-13.2020.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.